Tribunal: CARF
Processo: 10580.728031/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728031/2014-11
ACÓRDÃO
1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LSS - LABORATÓRIO STUDART STUDART LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO
PRESUMIDO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
LABORATORIAIS.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSTATAÇÃO MATERIAL. ADOÇÃO ALÍQUOTA
REDUZIDA. PREVALENCÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL
Uma vez comprovado, materialmente, que a contribuinte presta serviços
laboratoriais, na condição de sociedade empresária, a teor do disposto nos
artigos 15, inciso III, alínea “a”, e 20, da Lei no 9.249/1995, impõe-se a
adoção das alíquotas reduzidas, de 8% e 12%, para o IRPJ e CSLL,
respectivamente, para fins da apuração do lucro presumido, ainda que
formalmente a empresa esteja constituída sob a forma de sociedade
simples, e/ou mesmo diante da tributação do ISS sob esta roupagem,
mormente em observância ao princípio da verdade real, o qual determina a
prevalência da substância sobre a forma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
2
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
LSS - LABORATÓRIO STUDART STUDART LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL,
decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2011,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 03/26, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 29/34, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:

Após regular processamento, a contribuinte fora cientificada dos Autos de Infração
em 06/10/2014 (F.R. AI.), e apresentou impugnação, de e-fls. 1.632/1.642, a qual fora julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 16-093.321, de 31 de março de 2020, de e-fls. 1.922/1.933, com a
seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
Para fazer jus ao percentual de presunção de 8%, a prestadora dos serviços
hospitalares deve estar organizada, de fato e de direito, sob a forma de sociedade
empresária.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
3
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
Para fazer jus ao percentual de presunção de 12%, a prestadora dos serviços
hospitalares deve estar organizada, de fato e de direito, sob a forma de sociedade
empresária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 1.940/1.951,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra o Acordão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, aduzindo para
tanto que a acusação fiscal não representa a realidade dos fatos, no sentido de que a contribuinte
não se caracterizaria como sociedade empresária, eis que estaria registrada, desde a sua
constituição – 06/04/1999 – como sociedade simples, além da tributação adotada no ISS, pelo
Município, e de não possuir formalmente empregados com competência técnica para realização
da atividade fim, com caráter individual do exercício da profissão, exigindo que os sócios
executem os serviços através de suas próprias forças.
Sustenta que o próprio Acórdão recorrido reconhece expressamente o exercício
efetivo de atividade empresarial pela recorrente, havendo, portanto, desprezo à realidade fática
comprovadamente demonstrada no processo administrativo fiscal.
Assevera que o discernimento da “qualificação do contribuinte como sociedade
simples ou sociedade empresária”, objeto da controvérsia no caso concreto, não prescinde da
consideração da realidade dos fatos e da verdade material. E a recorrente demonstrou, desde o
princípio, que as razões utilizadas para constituir o auto de infração são insubsistentes, seja em
razão dos conceitos jurídicos aplicáveis ao tema ou mesmo em virtude do contexto real
documentalmente revelado.
Suscita que a recorrente presta serviços médicos de exames anatomopatológicos,
contando com uma série de funcionários próprios e profissionais distintos dos sócios, todos
concentrados na ampla estrutura física e organizacional mantida, para a consecução do objeto
social.
Transcreve em sua peça recursal a legislação que regulamenta a matéria,
notadamente o inciso III, § 1o, do artigo 15, da Lei no 9.249/1995, ressaltando que se enquadra na
exceção legal que determina a aplicação do percentual de 8% (ou 12% no caso da CSLL), uma vez
ser contribuinte que, concomitantemente, (i) for sociedade empresária, (ii) atender as normas da
Anvisa e (iii) prestar serviços hospitalares, de auxílio diagnóstico, de terapia, de patologia clínica,
de imagenologia, de anatomia patológica, de citopatologia, de medicina nuclear, de análises
clínicas, de patologias clínicas.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
4
Explicita que o atuar dos sócios, no caso em exame, nitidamente caracteriza-se
como mais um elemento da organização, exercendo aqueles a tarefa precípua de gerenciar os
fatores de produção da sociedade, isto é, o capital, a mão-de-obra, os insumos e a tecnologia
utilizada.
Aduz que no ano da fiscalização, a recorrente empregava múltiplos funcionários,
necessários para realizar diretamente as atividades necessárias e relacionadas ao objeto social da
sociedade, dentre as quais a demanda de atendimentos cobertos por convênios celebrados com
grandes operadoras de saúde, tais como AsfebSaúde, Assefaz, Unimed, Apub, Hapvida, Saúde
Bradesco, Casseb, Medial Saúde, Mediservice e Sul América, dentre outras.
E, neste contexto, todas estas circunstâncias–estrutura física e técnica, amplo corpo
de empregados especializados e não sócios e a terceirização de parte dos serviços prestados–
revelam que a recorrente explora seu objeto social com empresarialidade, estando efetivamente
organizada sob a forma de sociedade empresária, conforme se comprova da documentação
acostada aos autos, consoante restou reconhecido pelo próprio Acórdão recorrido.
Defende que, para incidir no caso concreto, a lei não impõe propriamente o registro
das sociedades na junta comercial. Impõe-se, isto sim, que as sociedades atendam aos requisitos
dispostos no art. 966 do Código Civil, quais sejam: o profissionalismo, o exercício de atividade
econômica com a finalidade de produção ou circulação de bens ou serviços e com a organização
dos fatores de produção, o que se vislumbra com a recorrente.
Reitera que a natureza empresarial desenvolvida pela recorrente e a inexistência de
pessoalidade na prestação de serviços é ratificada pela forma de recolhimento do imposto
municipal sobre serviços de qualquer natureza–ISS a que se submete, que é apurado e recolhido
mediante a aplicação de alíquota específica sobre o preço do serviço prestado, regra geral
aplicável às sociedades empresárias, e não pela sistemática do ISS fixo.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento da sua
pretensão, desprezando o formalismo exacerbado, bem como as presunções, na esteira dos
precedentes deste Tribunal transcritos na peça recursal.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o fato de o contrato social estar
registrado na junta comercial, como sociedade simples, desde a sua criação, não tem o condão de
afastar a natureza de sociedade empresária da contribuinte, sobretudo considerando que é a
forma de exercício da atividade enquanto empresa que desencadeia os efeitos tributários
previstos na legislação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
5
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do feito, às
e-fls. 03/26, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 29/34, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:

Com mais especificidade, a autoridade lançadora entendeu por bem proceder nova
apuração dos tributos devidos pela contribuinte, com aplicação do percentual de 32% para
determinação da base de cálculo do lucro presumido, ao contrário de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL)
adotado pela recorrente, diante dos seguintes fatos constantes do TVF, de e-fls. 29/34, e adotados
pelo julgador recorrido, in verbis:
“[...]
3
Relata a Autoridade Fiscal que a empresa fiscalizada exerce a atividade
operacional de prestação de serviços médicos de exames anatomo-patológicos.
No cadastro do CNPJ consta o CNAE n° 86.40-2-02 — Laboratórios Clínicos —
como atividade principal desenvolvida. Em relação ao ano calendário de 2011
apresentou DIPJ adotando como forma de tributação o lucro presumido.
4
Foi então o contribuinte intimado a justificar e fundamentar legalmente a
utilização do percentual de presunção do lucro de 8%. Em resposta, o contribuinte
esclareceu que 1) desenvolve as atividades de (i) laboratórios clínicos e (ii)
laboratórios de anatomia patológica e citológica; 2) a utilização do percentual de
presunção do Lucro de 8% (oito por cento), tem como base o disposto no artigo
15, III da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
6
5
De posse das informações prestadas, a fiscalização teceu as seguintes
considerações:

Contrato Social e posteriores alterações contratuais e natureza jurídica da
fiscalizada — desde sua constituição em 06 de abril de 1989 a fiscalizada
se mantém como sociedade simples limitada e todos os seus atos
societários estão registrados no Cartório do 2° Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, nesta Capital de Salvador, Bahia.

Lucro Presumido como forma de tributação em 2011 — a fiscalizada
adotou como forma de tributação em 2011 o Lucro Presumido e apurou a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL aplicando os percentuais de 8% (oito por
cento) e 12% (doze por cento) respectivamente sobre sua receita
operacional apurada em 2011.

Fundamentação Legal adotada em 2011 para utilização dos percentuais
de 8% e 12% no IRPJ e CSLL respectivamente — na resposta fornecida à
fiscalização, foi informado que “a utilização do percentual de presunção
do Lucro Presumido de 8% (oito por cento), tem como base o disposto no
artigo 15, III da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995”.
6
Em relação ao fundamento legal mencionado pelo contribuinte, a
fiscalização expõe que o contrato social revela que a fiscalizada tem a natureza
jurídica de sociedade simples, estando seus atos constitutivos registrados no
Cartório do 2° Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Salvador. O inciso III do § 1°
do artigo 15 da Lei 9.249, de 1995, com as modificações introduzidas pelo artigo
29 da Lei n° 11.727/2008, excetua da regra geral de tributação da atividade de
prestação de serviços em geral, consistente no percentual de presunção de 32%,
os serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia análises e patologias
clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária — Anvisa, estabelecendo percentual mais benéfico, de 8%.
7
A Autoridade Fiscal afirma que o contribuinte não atende ao requisito de
estar organizado sob a forma de sociedade empresária, tratando-se, na verdade,
de sociedade simples. Invoca para isso, a compreensão da própria RFB, externada
pela Solução de Consulta Cosit no 86, de 2014, acerca do traço distintivo entre
essas espécies de sociedades.
8
Expõe ainda a forma pela qual o contribuinte é tributado pelo fisco
municipal. Os dados cadastrais da fiscalizada junto a Prefeitura Municipal do
Salvador revelam tratar-se de uma sociedade cuja natureza jurídica é de
Sociedade Simples Limitada, código 224-0 e que o ISS devido e recolhido por ela
em 2011, deu-se na sistemática do ISS fixo aplicável às sociedades de profissionais
habilitados, conforme preceitua o artigo 9o do DL 406/68 e posteriores alterações,
em especial a lei complementar n° 56/1987.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
7
9
O caput do artigo 9° do DL 406/68 fixa como regra geral que a base de
cálculo do ISS é o preço do serviço. Já os §§ 1° e 3° desse mesmo artigo
estabelecem exceções à regra geral quando criaram a sistemática do ISS fixo,
determinando que quando o serviço fosse prestado sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o ISS seria calculado com base numa quantia fixa.
O § 1° descreve a hipótese de trabalho pessoal exercida pelo trabalhador
autônomo, já o § 3° traz a sistemática de cálculo do ISS fixo aplicável às
sociedades de profissionais habilitados, determinando que o ISS seja calculado em
relação a cada sócio, empregados ou não que preste serviço em nome da
sociedade, porém assumindo responsabilidade pessoal.
10
Percebe-se assim que o tratamento diferenciado a que faz jus às sociedades
de profissionais possui como requisito sine qua non a prestação de serviços,
puramente, de natureza intelectual, requerendo capacidade técnica da pessoa
que exerce a profissão, razão pela qual se exige que a execução dos serviços seja
pessoal e direta, mesmo que tais serviços sejam prestados através de empresa,
prevalecendo, dessa forma, o caráter individual do exercício da profissão,
exigindo que os sócios executem os serviços através de suas próprias forças.
11
DRJ/SPO Fls. 4 Constatado que o contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL em
relação ao ano calendário de 2011 tomando como base os percentuais de
presunção de 8% e 12% respectivamente quando deveria ter utilizado o
percentual de 32%, tanto para o IRPJ como para a CSLL, conforme preceitua a
legislação de regência, foi elaborada planilha demonstrativa dos valores devidos.
[...]”
Conforme se extrai dos extensos fatos relatados pela autoridade lançadora, em
suma, a fiscalização constatou que a contribuinte aplicava percentual de 8% para determinação do
Lucro presumido, quando o correto seria 32%, uma vez não atender os pressupostos legais para
tanto, inscritos nos artigos 15, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
por não se enquadrar como sociedade empresária que presta serviços laboratoriais, seja porque
formalmente era constituída, desde a criação, como sociedade simples, ou mesmo em razão de
promover o recolhimento do ISS sob aquela modalidade, o que inviabilizaria adotar conclusão
diversa no âmbito dos tributos federais.
Eis o extrato dos fatos apurados pela fiscalização, lastro do lançamento!
Por sua vez, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, a contribuinte interpôs impugnação, contestando cada uma das infrações
apuradas, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recurso
voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos
a contemplar.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra o Acordão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude,
aduzindo para tanto que a acusação fiscal não representa a realidade dos fatos, no sentido de que
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
8
a contribuinte não se caracterizaria como sociedade empresária, eis que estaria registrada, desde
a sua constituição – 06/04/1999 – como sociedade simples, além da tributação adotada no ISS,
pelo Município, e de não possuir formalmente empregados com competência técnica para
realização da atividade fim, com caráter individual do exercício da profissão, exigindo que os
sócios executem os serviços através de suas próprias forças.
Sustenta que o próprio Acórdão recorrido reconhece expressamente o exercício
efetivo de atividade empresarial pela recorrente, havendo, portanto, desprezo à realidade fática
comprovadamente demonstrada no processo administrativo fiscal.
Assevera que o discernimento da “qualificação do contribuinte como sociedade
simples ou sociedade empresária”, objeto da controvérsia no caso concreto, não prescinde da
consideração da realidade dos fatos e da verdade material. E a recorrente demonstrou, desde o
princípio, que as razões utilizadas para constituir o auto de infração são insubsistentes, seja em
razão dos conceitos jurídicos aplicáveis ao tema ou mesmo em virtude do contexto real
documentalmente revelado.
Suscita que a recorrente presta serviços médicos de exames anatomopatológicos,
contando com uma série de funcionários próprios e profissionais distintos dos sócios, todos
concentrados na ampla estrutura física e organizacional mantida, para a consecução do objeto
social.
Transcreve em sua peça recursal a legislação que regulamenta a matéria,
notadamente o inciso III, § 1o, do artigo 15, da Lei no 9.249/1995, ressaltando que se enquadra na
exceção legal que determina a aplicação do percentual de 8% (ou 12% no caso da CSLL), uma vez
ser contribuinte que, concomitantemente, (i) for sociedade empresária, (ii) atender as normas da
Anvisa e (iii) prestar serviços hospitalares, de auxílio diagnóstico, de terapia, de patologia clínica,
de imagenologia, de anatomia patológica, de citopatologia, de medicina nuclear, de análises
clínicas, de patologias clínicas.
Explicita que o atuar dos sócios, no caso em exame, nitidamente caracteriza-se
como mais um elemento da organização, exercendo aqueles a tarefa precípua de gerenciar os
fatores de produção da sociedade, isto é, o capital, a mão-de-obra, os insumos e a tecnologia
utilizada.
Aduz que no ano da fiscalização, a recorrente empregava múltiplos funcionários,
necessários para realizar diretamente as atividades necessárias e relacionadas ao objeto social da
sociedade, dentre as quais a demanda de atendimentos cobertos por convênios celebrados com
grandes operadoras de saúde, tais como AsfebSaúde, Assefaz, Unimed, Apub, Hapvida, Saúde
Bradesco, Casseb, Medial Saúde, Mediservice e Sul América, dentre outras.
E, neste contexto, todas estas circunstâncias–estrutura física e técnica, amplo corpo
de empregados especializados e não sócios e a terceirização de parte dos serviços prestados–
revelam que a recorrente explora seu objeto social com empresarialidade, estando efetivamente
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
9
organizada sob a forma de sociedade empresária, conforme se comprova da documentação
acostada aos autos, consoante restou reconhecido pelo próprio Acórdão recorrido.
Defende que, para incidir no caso concreto, a lei não impõe propriamente o registro
das sociedades na junta comercial. Impõe-se, isto sim, que as sociedades atendam aos requisitos
dispostos no art. 966 do Código Civil, quais sejam: o profissionalismo, o exercício de atividade
econômica com a finalidade de produção ou circulação de bens ou serviços e com a organização
dos fatores de produção, o que se vislumbra com a recorrente.
Reitera que a natureza empresarial desenvolvida pela recorrente e a inexistência de
pessoalidade na prestação de serviços é ratificada pela forma de recolhimento do imposto
municipal sobre serviços de qualquer natureza–ISS a que se submete, que é apurado e recolhido
mediante a aplicação de alíquota específica sobre o preço do serviço prestado, regra geral
aplicável às sociedades empresárias, e não pela sistemática do ISS fixo.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento da sua
pretensão, desprezando o formalismo exacerbado, bem como as presunções, na esteira dos
precedentes deste Tribunal transcritos na peça recursal.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o fato de o contrato social estar
registrado na junta comercial, como sociedade simples, desde a sua criação, não tem o condão de
afastar a natureza de sociedade empresária da contribuinte, sobretudo considerando que é a
forma de exercício da atividade enquanto empresa que desencadeia os efeitos tributários
previstos na legislação.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora, corroborando a acusação fiscal, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o
condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, com a mais respeitável
vênia, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se em descompasso com a legislação de
regência e, bem assim, afrontando o princípio da verdade material.
Com efeito, a parte legislativa da presente demanda se encontra precisamente e
objetivamente disposta no TVF, bem como no Acórdão recorrido, repousando basicamente nos
preceitos dos artigos 15, inciso III, alínea “a”, e 20, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os
quais estabelecem a adoção do percentual favorecido de 8% e 12% de presunção, na apuração do
lucro presumido, senão vejamos:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
10
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
[...]
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois
por cento.
Em suma, os percentuais minorados utilizados pela contribuinte na apuração do
lucro presumido, os quais foram desconsiderados pela fiscalização, exigem, sinteticamente, que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
A segunda exigência é de cunho absolutamente objetivo e sequer fora objeto de
contestação pela autoridade lançadora, razão pela qual entendemos observada pela contribuinte.
Por outro lado, a primeira exigência, qual seja, a necessidade de organização sob a
forma de sociedade empresária, é que causa maiores discussões, mormente em razão de exigir
uma análise fática dos serviços prestados pela contribuinte, devendo ser levado em consideração
sobretudo a substância sobre a forma, ou seja, a observância do princípio da verdade material.
Em outras palavras, tal qual ocorre quando a fiscalização autua a empresa, por se
deparar com uma pessoa jurídica registrada como sociedade empresarial e promovendo o
recolhimento dos respectivos tributos sob o manto dos percentuais reduzidos, ora em debate,
mas, de fato (na prática), desenvolve suas atividades como sociedade simples, atraindo a adoção
do regime de tributação ordinário de 32%; o mesmo deve ocorrer quando se constata que as
formalidades da empresa direcionam à sociedade simples, mas, materialmente, se enquadra como
sociedade empresária, devendo adotar-se os percentuais específicos pela esta condição.
Mais precisamente, se a formalidade não pode prevalecer em favor da contribuinte,
na hipótese de verificação de realidade material distinta, a mesma lógica deve ser levada a efeito
quando o inverso é verdadeiro.
Com mais especificidade e bucando nas próprias definições e conclusões das
autoridades fazendárias pretéritas, a distinção entre as duas espécies de sociedade encontra lastro
na Solução de Consulta Cosit no 86, de 2014, adotada nos trabalhos fiscais, nos seguintes termos:
“[...]
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
11
27
Conforme se extrai da norma, são 3 os requisitos para que a pessoa jurídica
optante pelo lucro presumido utilize-se do percentual de presunção mais
benéfico. São eles: (i) a receita bruta derive da prestação dos serviços
discriminados no texto legal; (ii) seja ela organizada sob a forma de sociedade
empresária; e (iii) atenda às normas da Anvisa. O contribuinte aplicou às suas
receitas os percentuais de de 8% e 12%. A Autoridade Fiscal, por sua vez,
compreendeu que o correto seria o emprego do coeficiente de 32%, em razão de,
no seu entender, o contribuinte não atender à condição (ii), ou seja, estar
organizado sob a forma de sociedade empresária. A controvérsia instaurada,
portanto, centra-se na qualificação do contribuinte como sociedade simples ou
sociedade empresária.
[...]
31
O elemento de empresa, mencionado no texto legal, diz respeito ao
agrupamento de fatores materiais e humanos (de diversas qualificações),
compondo um conjunto de atividades organizadas, que visam a atingir os
objetivos sociais da entidade. É necessário haver uma organização econômica da
atividade empresária, em que a profissão intelectual constitua meramente um
dos elementos da organização.
32
É possível a partir daí extrair a lógica subjacente à tributação diferenciada
prevista em lei. A sociedade empresária, ao se organizar da forma descrita no
item anterior, especialmente no que concerne à alocação dos fatores de produção
(capital, mão de obra, insumos, tecnologia etc) passa a suportar custos
diferenciados em relação àqueles incorridos quando da mera prestação de
serviços por parte dos sócios. Daí o tratamento tributário distinto, ajustado à
diferente composição dos custos produzidos em cada um daqueles casos.
[...]”
34
Neste ponto, é conveniente rememorar trecho da Solução de Consulta Cosit
no 86, de 2014, que traz importante parâmetro de aferição dos conceitos de
sociedades simples e empresária para os fins aqui almejados. Versando sobre o
tema, afirma: “(...) no caso de opção pelo lucro presumido, as atividades da
pessoa jurídica hão de ser exercidas com o concurso de profissionais de mesma
qualificação técnica dos sócios, ou seja, a prestação de serviços exclusivamente
pelos sócios não supre o requisito legal ora em pauta”. (...) Em resumo, a
constituição da pessoa jurídica formalmente como sociedade empresária, por si
só, não lhe atribui o tratamento que a lei estabelece como exclusivo das
sociedades empresárias; ela precisa estar efetivamente assim organizada, de
direito e de fato.
35
Nota-se que de acordo com entendimento assentado pela RFB, para
enquadramento na exceção de que trata o art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249,
1995, faz-se necessário que a organização como sociedade empresária seja
verificada tanto de direito quanto de fato. Sobre este ultimo aspecto, releva o
concurso de profissionais de mesma qualificação técnica dos sócios.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
12
36
Diante do quadro exposto no item 32, não é possível afirmar que o
contribuinte exerça a prestação dos serviços exclusivamente por intermédio de
seus sócios. A despeito da relevância que estes possuem para a atividade
executada pela sociedade, constata-se a confluência de outros profissionais de
mesma qualificação técnica, com vistas ao atingimento dos objetivos sociais da
entidade. Sobre isso, convém assinalar que o contribuinte anexa ao processo
dezenas de contratos de prestação de serviço para as mais diversas operadoras de
planos de saúde (fls. 202 a 1628). É possível identificar em alguns desses contratos
o corpo de profissionais responsáveis, verificando ser esse composto não apenas
por sócios da empresa. [...]”
Em suma, a sociedade empresária exige um arcabouço mais robusto na prestação
dos serviços, afastando a própria pessoalidade dos sócios, que farão parte, em verdade, do
contexto geral da empresa, mas não necessariamente “na ponta” prestando os serviços
exclusivamente, de maneira que, se afastada a roupagem da empresa, em nada alteraria a sua
execução, ao contrário da sociedade simples, em que os sócios personificam a própria empresa,
com baixa complexidade estrutural e de consecução dos objetivos sociais. Daí porque se justifica a
tributação minorada às sociedades empresárias, pela sua própria estrutura mais encorpada e
dispendiosa, ao contrário da sociedade simples.
Na hipótese dos autos, inobstante a complexidade eventual que repousa sobre a
análise fática de casos desta natureza, o que torna o deslinde da controvérsia ainda mais digno de
realce, é que a própria autoridade julgadora de primeira instância reconhece que a recorrente,
materialmente, presta serviços na condição de sociedade empresária, senão vejamos:
“[...]
33
Pois bem. O contribuinte anexa a sua impugnação o Relatório Anual de
Informações Sociais (Rais) referente ao ano-base 2011 (fls. 1.781 a 1811) –
período de apuração do lançamento. Analisando-se o documento, nota-se que
naquele ano havia em seu quadro de pessoal 61 empregados das mais variadas
funções e formações, tanto na área administrativa quanto na área técnica –
atividade-fim da empresa. No primeiro grupo encontram-se recepcionistas,
motoristas, auxiliar de escritório, auxiliares de faturamento, arquivistas, auxiliar
de conservação de vias, supervisores administrativos, agente de higiene,
segurança, administrador, assistente administrativo, analista de folha de
pagamento e contínuo. Pertencentes ao corpo técnico há auxiliar de laboratório
de análises clínicas, auxiliares técnicos em patologia clínica, técnicos em patologia
clínica, biólogos, auxiliar de enfermagem, auxiliares de laboratório de
imunobiológicos e médico clínico.
[...]
41
Vê-se que nos próprios contratos ou documentos a eles referentes há
menção expressa a outros profissionais, credenciados à prestação dos serviços,
além dos sócios do contribuinte. A isso, deve-se somar o rol de empregados a que
se fez alusão no item 32, o qual inclui pessoal dedicado à área técnica, cuja
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
13
atuação, em complemento àqueles mencionados nos contratos, possibilita o
efetivo cumprimento do objeto social da pessoa jurídica. Em adição, o
contribuinte executa seus serviços em 5 postos de atendimento, os quais
apresentam estrutura física própria de laboratório de anatomia patológica (fotos
juntadas às fls. 1.733 a 1.740 e 1.770 a 1.780). [...]”
No entanto, para corroborar a pretensão fiscal, o julgador guerreado se apega à
dois pontos formais: a constituição da pessoa jurídica, registrada na junta comercial como
sociedade simples, desde a criação, bem como o fato de ser tributada pelo ISS, igualmente, nesta
modalidade. Extrai-se daí que a resolução da presente demanda perpasse
exclusivamente/necessariamente em definir se a formalidade tem o condão de sobrepor a
verdade real.
Já se tem conhecimento das exigências legais para fins da tributação minorada
pretendida pela contribuinte, em síntese, organizar-se (e prestar serviços) como sociedade
empresarial e atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (não
contestado).
E, neste contexto, com a devida vênia aos que divergem, entendemos que o fato de
a tributação de ISS, eventualmente, refletir tratar-se de sociedade simples não é capaz de gerar
efeitos no âmbito federal de maneira automática, até porque poder-se-ia ser tributada pela
autoridade fazendária competente naquela seara. Claro que representa um indicativo da natureza
da empresa, mas não de forma absoluta, sobretudo e principalmente quando se demonstra que
materialmente a pessoa jurídica se apresenta como sociedade empresária, o que se vislumbra na
hipótese dos autos.
Na mesma toada, o simples fato de a contribuinte encontrar-se constituída, desde a
criação, como sociedade simples, isoladamente, não atrai os respectivos efeitos automaticamente,
especialmente, mais uma vez, quando se comprova que materialmente se caracteriza como
sociedade empresária, fato reconhecido pela própria autoridade fazendária pretérita.
Em conclusão, desapegando-se ao formalismo exacerbado, em detrimento da
materialidade dos fatos – substância sobre a forma -, é de se reconhecer a tributação reduzida
adotada pela contribuinte, nos termos dos artigos 15, inciso III, alínea “a”, e 20, da Lei no
9.249/1995, de maneira a reconhecer a insubsistência do feito.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.144 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728031/2014-11
14
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência total do feito, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1973
DF CARF MF
Original